Tribunal: TJSP
Processo: 2056495-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora diagnosticada com retrusão mandibular e maxilar. Prescrição de cirurgia ortognática bucomaxilar. Recusa de cobertura. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela requerida. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Negativa aparentemente abusiva. Prescrição médica

Ementa:
Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Autora diagnosticada com retrusão mandibular e maxilar. Prescrição de cirurgia ortognática bucomaxilar. Recusa de cobertura. Tutela de urgência deferida. Agravo de instrumento interposto pela requerida. Desacolhimento. Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Negativa aparentemente abusiva. Prescrição médica deve preponderar, ao menos nesse momento processual, sobre o parecer da junta médica criada pela requerida. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Possível demora no deslinde da questão potencialmente prejudicial à saúde da agravada. Precedentes da Câmara. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.